Tribunal: TJDFT
Processo: 0006350-24.2017.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0006350-24.2017.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LUCAS MENDES DA COSTA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de apelação criminal interposta por LUCAS MENDES DA COSTA contra sentença (ID 32003591) proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Sobradinho que o condenou às penas 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, à razão do mínimo legal, pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do CP, tendo substituído a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito. Os autos foram remetidos por duas vezes à Procuradoria para parecer (ID 38789971 e 39730859), mas o prazo decorreu sem a manifestação ministerial. Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça, mais uma vez, para parecer. Após, retornem conclusos para apreciação. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador